Tribunal: TJDFT
Processo: 0750871-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750871-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAURICE LOURENCO DE ANDRADE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) já realizou, sem sucesso, diversas tentativas de localização de bens, o que admite a adoção de medidas excepcionais pelo magistrado, nos termos do art. 139, do CPC, e do princípio da cooperação; 2) o objetivo da execução é a satisfação do débito; 3) o deferimento da consulta ao Sniper atende ao princípio da razoável duração do processo e é admitida pela jurisprudência deste eg. Tribunal. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa via Sniper, e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de admitir a pesquisa de bens pelo sistema Sniper, por se tratar de ferramenta criada para dar efetividade aos processos de execução e que se encontra à disposição deste Tribunal. Confira-se: “(...) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sniper. Ferramenta já implementada na Justiça do DF. Recurso provido para deferir a consulta mediante o seu uso, salvo, por se tratar de interesses privados, quanto a dados fiscais e bancários. (...)” (Acórdão 1918269, 07037436820248070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2 - SNIPER. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, é a solução tecnológica desenvolvida que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Não há motivo para indeferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. (...)” (Acórdão 1861323, 07069273220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Sendo evidente que o uso do sistema ‘Sniper’ - ferramenta disponibilizada pelo CNJ que possibilita a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados - já se encontra franqueado aos magistrados do TJDFT, bem assim que os sistemas informatizados têm por objetivo otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução, a utilização da referida ferramenta deve ser deferida para viabilizar o sucesso na satisfação da dívida. (...)” (Acórdão 1854234, 07043897820248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, tendo sido realizadas diversas diligências para localização de bens da agravada, e considerando a sua inaptidão para a satisfação integral do débito, justifica-se a utilização do Sniper. Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis suficientes para a quitação da dívida. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação de tutela recursal, para que seja realizada a consulta ao Sniper. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator